Tribunal: TJDFT
Processo: 0715502-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0715502-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTINA DE ASSIS GUIMARAES AGRAVADO: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF D E C I S Ã O Execução de Título Extrajudicial – Embargos à Execução – Efeito Suspensivo – Garantia – Necessidade – Requisitos para Concessão da Tutela de Urgência - Ausentes – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. O artigo 919, do Código de Processo Civil, estabelece a excepcionalidade da atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, o qual somente será cabível quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória “desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”. Verifica-se nos autos originários a inexistência de garantia por penhora, depósito ou caução, os quais desautorizam a concessão de efeito suspensivo. No mesmo sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA. APRESENTAÇÃO NECESSÁRIA. ARTIGO 919, §1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. -Os embargos à execução, como regra, não são dotados de efeito suspensivo. Contudo, a lei processual prevê a possibilidade de sobrestamento do processo forçado quando requerido pelo embargante, se verificados dois requisitos: I. a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução e; II. os pressupostos para a concessão da tutela provisória. 3. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo embargante. 2. - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO." (Acórdão 1337524, 07516351220208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2021, publicado no DJE: 13/5/2021.) Demais, ausente a probabilidade de provimento do recurso. O contrato encontra-se devidamente assinado pela agravante e a instituição, devendo a impugnação às testemunhas se avaliada durante o curso do processo. Além disso, a demanda foi proposta no dia 18/12/2020 e, em se tratando de contrato de prestação de serviço educacional a ser prestado pelos 12 (doze) meses subsequentes, é necessário aguardar o vencimento da última parcela. Colaciono o precedente: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INSTRUMENTO PARTICULAR. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS. TERMO INICIAL. ÚLTIMA PARCELA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular tem prazo prescricional de cinco anos, hipótese em que se insere o contrato de prestação de serviços educacionais. Inteligência do art. 206, §5o, I, do Código Civil. 2. O termo inicial para contagem do prazo prescricional de dívida parcelada deve ser o vencimento da última parcela contratada. Precedentes. 3. No caso, a dívida exequenda é proveniente de contrato de prestação de serviços educacionais, no qual a executada se comprometeu ao pagamento da anualidade, optando pelo parcelamento do contrato. 3.1. Não tendo transcorrido 5 (cinco) anos entre a data do vencimento da última mensalidade e o ajuizamento da ação, não há que se falar em prescrição de parte da execução. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada." (Acórdão 1284729, 07173956520188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 1/10/2020.) As outras argumentações deduzidas, quantos aos juros de mora e correção monetária, além do dever de mitigar as perdas, não inviabilizam, de pronto, a cobrança do título. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso em seu efeito meramente devolutivo. Intime-se o agravado. Comunique-se ao Juízo de Origem, dispensando-o das Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator